Tribunal: TJDFT
Processo: 0029153-67.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0029153-67.2014.8.07.0018 RECORRENTE: CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINSTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DE CONTRATOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA FABRICADA – DOLO – PREJUÍZO AO ERÁRIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição podem determinar as provas que lhes aprouverem para firmar seu juízo de livre convicção motivada. 2. Há nulidade no contrato administrativo firmado sem prévia licitação, ao fundamento de que está configurada situação de emergência (Lei 8.666/93 24 IV), quando não cumpridos os requisitos para a dispensa. 3. “Fica vedado aos titulares de Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal e aos respectivos Ordenadores de Despesa a efetivação de qualquer contratação, em especial de prestação de serviços, inclusive de natureza continuada, e fornecimento de bens sem o regular procedimento licitatório e o prévio empenho da despesa, bem assim a efetivação de contratações em caráter emergencial ou com inexigibilidade de licitação sem o cumprimento das disposições legais vigentes e a aprovação em parecer prévio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou da Unidade Jurídica respectiva quando se tratar de Órgão da Administração Pública Indireta, devendo-se observar, nas contratações emergenciais, a concomitante instauração do procedimento licitatório regular” (Decreto 29674/2008 art.1o). 4. Ainda que o serviço seja indispensável, é defeso postergar a realização de licitação por tempo indefinido, até porque o contrato emergencial não é regra, mas, sim, medida excepcional, com duração mínima para que se regularize, com a maior brevidade possível, a forma de aquisição dos bens e dos serviços. 5. Deu-se provimento ao apelo do autor. A recorrente alega violação ao aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3°, 9o, 10, incisos VIII e IX, 11, incisos I e II, e 12, incisos I e II, todos da Lei de Improbidade Administrativa, defendendo a insuficiência de prova acerca da prática de ato ímprobo hábil a ensejar sua responsabilização, além de desproporcionalidade da pena aplicada; c) artigos 156 e 492, estes do CPC, asseverando que o acórdão recorrido “teria permitido uma indevida e insuficiente instrução probatória em segundo grau, procedendo-se a um julgamento extra petita, e por consequência, violando o princípio da congruência”. (id 39785859, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 3°, 9o, 10, incisos VIII e IX, 11, incisos I e II, e 12, incisos I e II, todos da Lei de Improbidade Administrativa, pois a apreciação da tese recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não reúne condições de trânsito o especial, quanto à alegação de ofensa aos artigos 156 e 492, ambos CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012